Tribunal: TJDFT
Processo: 0740675-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740675-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCO ANTONIO TOLEDO CARDOSO AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Marcos Antônio Toledo Cardoso interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 105701443, autos originários), integrada pela decisão que analisou os embargos de declaração por ele opostos (id. 109057792), proferida em ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, que limitou o objeto da prova pericial deferida, nos seguintes termos: “Defiro a prova pericial requerida. Para tanto, nomeio Perita do Juízo JANICE ALVES EVANGELISTA (CPF no 00371962196, janice.peritajudicial@gmail.com), cujos dados encontram-se cadastrados na Tabela de Peritos do TJDFT. Às partes, para que, em 15 dias, arguam eventual impedimento ou suspeição do perito; indiquem assistente técnico e apresentem quesitos. Havendo impugnação por uma das partes, intime-se a outra para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 465, § 1o, do CPC), retornando os autos conclusos. Após, intime-se a perita, cientificando-a da nomeação, a fim de que, em 05 dias, apresente: proposta de honorários; currículo, com comprovação da especialização; contatos profissionais, inclusive endereço eletrônico para intimações pessoais. Formulada a proposta de honorários, intimem-se as partes, para que se manifestem em 05 dias, após o que, será arbitrado o valor e intimada a parte ré para depósito dos honorários periciais, nos termos do art. 95, CPC. Havendo impugnação da assinatura aposta em contrato de empréstimo, incumbe à parte que produziu o documento particular, no caso o réu, demonstrar a sua autenticidade (art. 428, I e 429, II, do CPC) A perícia técnica tem por objetivo auxiliar o juiz quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico (art. 156, CPC), o qual o magistrado não possui, dando-lhe condições objetivas para formar seu convencimento a partir do esclarecimento técnico de questões controvertidas. Considerando que o tema tratado nos autos não constitui matéria unicamente de direito, tendo em vista que a alegação de fraude aduzida pelo autor de que assinatura aposta é diversa da sua, a prova é eminentemente técnica, pois gravita em torno da alegação de falsificação da assinatura. Fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Advirta-se a perita a observar o determinado no §2o, do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC. Intimem-se.” “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos.” Sustenta, o agravante-autor, que a decisão agravada, ao restringir a prova pericial à falsificação ou não da assinatura no documento, limita o ponto controvertido da análise pericial. Argumenta que a alegação é de fraude no contrato de empréstimo sob diversos pontos apontados na petição inicial, tais como a sobreposição de assinatura em documento preenchido anteriormente, indícios de rasura e substituição de páginas. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da r. decisão para ampliar o objeto da perícia. Preparo – id. 31609638/31609641. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda vislumbra-se a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante. Isso porque na petição inicial o agravante-autor questiona diversos aspectos do contrato apresentado pelo agravado-réu, não limitando sua impugnação à assinatura acostada no documento, conforme trecho que ora se transcreve (id. 86506582, págs. 6/7): “[...] Ao que se extrai da cópia do Contrato enviado pelo Banco em resposta à notificação, tem-se que a via enviada não corresponde a via do contrato preenchido de próprio punho e assinado em todas as vias pelo requerente e enviado ao Banco/requerido, tratando-se, portanto de contrato Fraudado, onde houve substituição ou preenchimento em sobreposição, das duas primeiras folhas(1,2), por vias não assinadas, aproveitando-se da última folha(3), com valores e número de parcelas em desacordo com a negociação inicial firmada, bem ainda, com preenchimento adulterado do documento denominado CET–CUSTO EFETIVO TOTAL. Observa-se que mesmo a letra de quem teria preenchido tal documento apresentado pelo Banco não é a do Autor que, com o mencionado acima, foi quem preencheu de próprio punho o contrato original, segundo o que havia tratado com o Banco e sob sua própria orientação. Neste esteio, melhor analisando o contrato enviado pelo Banco e fazendo comparações com os que assinou, pode observar que não há assinaturas suas em todas as folhas do contrato e a demais, transparece montagem em relação ao preenchimento e a assinatura constante da única via dos documentos assinados, denominado CÉDULA DE CRÉDITO e CET–CUSTO EFETIVO TOTAL, pois, não assinou tais documentos, da forma como foram apresentados. [...]” Assim, limitar a produção da prova pericial à análise da assinatura lançada no contrato não atende ao objetivo probatório buscado com a produção da prova pericial. Verifica-se, ainda, o risco de dano ao resultado útil do processo, diante da possibilidade de realização da prova pericial limitada ao objeto definido na r. decisão. Isso posto, defiro o efeito suspensivo pleiteado para determinar a suspensão da tramitação do processo n. 708674-19.2021.8.07.0001 até o julgamento de mérito do presente recurso. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora